Tribunal: TCU
Processo: 039.016/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 322/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.1 do Acórdão 631/2021-TCU-Plenário , com a redação que lhe foi dada pelo item 9.1 do Acórdão 1682/2021-TCU-Plenário , que trataram de auditoria de conformidade na empresa Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, com o objetivo de fiscalizar as obras de construção dos lotes 1F a 4F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), trecho Ilhéus-Caetité, no Estado da Bahia. Considerando que o item 9.1 do referido acórdão determinou à "Valec Engenharia, Construções e Ferrovias (CNPJ 42.150.664/000187), com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que, caso o contrato de subconcessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, no trecho compreendido entre os Lotes 1F a 4F (Fiol 1), não venha a ser assinado até o dia 30/8/2021, adote as medidas ao seu alcance visando à preservação do trecho, sob o risco de omissão no dever de zelar pelo patrimônio público sob sua cautela, conforme o art. 10, caput, da Lei 8.429/1992." (§ 2o da instrução); Considerando que, de acordo com informações obtidas no sítio da Agência Nacional de Transportes (ANTT), o contrato de subconcessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol 1) foi assinado em 3/9/2021, entre a própria ANTT, Valec e a empresa Bahia Mineração S/A (Bamin), vencedora do leilão realizado em 8/4/2021 (§ 7o da instrução); Considerando que, dessa forma, a subconcessionária Bamin, ficará, a partir da data da assinatura, responsável pela finalização do empreendimento e operação do trecho ferroviário de 537 km, entre os municípios de Ilhéus/BA e Caetité/BA, em uma subconcessão com prazo de 35 anos, totalizando R$ 5,41 bilhões de investimentos (Capex) e R$ 13,37 bilhões de custos operacionais (Opex); Considerando a proposta uniforme da unidade técnica, no sentido de que, em vista do exposto, a determinação retro referida seja considerada cumprida e o presente processo seja arquivado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, em: considerar integralmente atendida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 631/2021-TCU-Plenário , com a redação que lhe foi dada pelo item 9.1 do Acórdão 1682/2021-TCU-Plenário ; dar ciência à Valec do presente acórdão; arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 039.016/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.4. Representação legal: não há.